Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-72.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. ALIMENTOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO EM 2 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS ACRESCIDO DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE RECÍPROCA DOS GENITORES. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SIMILAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo menor (representado por sua genitora) e pelo genitor contra sentença proferida em ação de alimentos que fixou os alimentos definitivos em 2 (dois) salários-mínimos mensais, além da obrigação de custeio integral do plano de saúde do menor. O alimentando pretende a majoração para 3 (três) salários-mínimos mensais e a manutenção do plano de saúde em modalidade específica. O genitor, por sua vez, postula a redução para 1 (um) salário-mínimo mensal e o compartilhamento proporcional do custeio do plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos alimentos fixados em sentença — equivalente a 2 (dois) salários-mínimos mensais, acrescido da obrigação de custeio do plano de saúde — atende, no caso concreto, o binômio necessidade-possibilidade, ou se deve ser majorado para 3 (três) salários-mínimos, conforme pretende o menor, ou reduzido para 1 (um) salário-mínimo com compartilhamento do plano de saúde, conforme postula o genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos familiares decorrem da efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana, visando assegurar ao alimentando patrimônio mínimo capaz de atender suas carências básicas, devendo ser observado na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar.
4. O ordenamento jurídico impõe o dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento, educação e assistência material dos filhos, devendo a obrigação alimentar observar o princípio da proporcionalidade, segundo o qual os alimentos devem ser estabelecidos na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
5. As necessidades do menor impúbere são presumidas e inerentes à própria condição de pessoa em desenvolvimento, abrangendo não apenas alimentação, mas também vestuário, moradia, saúde, educação, lazer e demais despesas essenciais à dignidade humana e ao desenvolvimento integral.
6. As despesas mensais estimadas do menor abrangendo escola, alimentação, vestuário, produtos de higiene, lazer e demais necessidades próprias de criança em primeira infância, mostram-se condizentes com a realidade do contexto socioeconômico em que está inserido.
7. Na espécie, o valor fixado em 2 (dois) salários-mínimos mensais, acrescido da obrigação de custeio integral do plano de saúde, totaliza, aproximadamente, metade das necessidades atuais do menor, o que se identifica proporcional ao caso considerando a capacidade contributiva similar da genitora.
8. A pretensão de reinclusão em modalidade específica de plano de saúde configura inovação recursal não apreciada pelo juízo de origem, devendo a parte interessada, se o caso, valer-se de ação revisional autônoma para discussão aprofundada da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: 1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e da capacidade do alimentante, observado o binômio necessidade-possibilidade e o princípio da proporcionalidade. 2. Tratando-se de menor, as necessidades são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, abrangendo alimentação, vestuário, moradia, saúde, educação, lazer e demais despesas essenciais à dignidade humana. 3. A fixação da obrigação alimentar em valor correspondente a aproximadamente metade das necessidades mensais do menor atende ao princípio da proporcionalidade quando ambos os genitores possuem capacidade contributiva similar. 4. A pretensão de alteração de modalidade específica de plano de saúde não apreciada em primeiro grau configura inovação recursal, devendo ser objeto de ação revisional autônoma.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 229; CC, arts. 1.566, IV, e 1.694, §1o; ECA, art. 22; CPC, art. 85, §11.